Tribunal: TJDFT
Processo: 0714588-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO ELETRÔNICO DE MÚTUO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. LEI 8.078/90. RELAÇÃO DE CONSUMIDO DESCARACTERIZADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. SEGURO. VENDA CASADA. INOCORRENCIA. DEFEITO DE INFORMAÇÃO AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Esse ônus decorre de expressa previsão legal (art. 1.010, inciso III, CPC) e sobre sua exigência a Superior Corte de Justiça pacificou a jurisprudência (Súmula 182/STJ).
3. A repetição dos argumentos ou teses ventiladas antes da sentença não implica, necessariamente, a inépcia do recurso, quando as razões suscitadas atendem o disposto no inciso III do art. 1.010 do CPC. Nesse sentido assentou também a jurisprudência pátria: (STJ/RSTJ 142/233, RESP’s 536.581, 512.969, 1.038904 e 1.186.400). Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
2. Pessoa jurídica que realiza contrato de financiamento bancário, com a finalidade de obtenção de capital de giro e para incremento da atividade comercial, não se enquadra no conceito de consumidor final (STJ/ AgRg no AREsp 492.130).
3. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530-RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese da possibilidade da “revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo”. Inexistindo relação consumerista não é possível a revisão da cláusula contratual.
4. É lícita a cobrança de seguro de proteção financeira. Não há venda casada, quando o contratante optou por escolher a seguradora disponível no terminal eletrônico do banco, ao invés de procurar o atendimento físico na sua agência bancária, caso achasse que encontraria condições mais vantajosas.
5. Recurso conhecido e desprovido.